Tribunal: TJSP
Processo: 1000519-67.2019.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços de instalação de sistema elétrico – Subcontratações sucessivas – Tomadora dos serviços que não se responsabilizou pelas obrigações contraídas entre o terceiro contratado e as empresas subcontratadas em cadeia – A solidariedade não se presume, somente resulta da lei ou da vontade das partes (artigo 265 do Código Civil) – Impossibilidade de responsabilização

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços de instalação de sistema elétrico – Subcontratações sucessivas – Tomadora dos serviços que não se responsabilizou pelas obrigações contraídas entre o terceiro contratado e as empresas subcontratadas em cadeia – A solidariedade não se presume, somente resulta da lei ou da vontade das partes (artigo 265 do Código Civil) – Impossibilidade de responsabilização da tomadora dos serviços, uma vez que, além da ausência de amparo legal, o contrato de prestação de serviços por ela firmado afastou expressamente sua responsabilidade solidária ou subsidiária – Precedentes do E. TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.